Tribunal: STF
Processo: HC 272860
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Jose Agnaldo Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.255.317/MG (doc. 2, pp. 172-178).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] cumpre pena total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 157 [roubo], § 2º-A, inciso I [emprego de arma de fogo], do Código Penal (Guia n.º 0073241-42.2019.8.13.0183)” (doc. 2, p. 63).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, o seguinte:
 
INDULTO (DECRETO 12.338/2024). ROUBO COM ARMA DE FOGO. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NATUREZA COMUM À ÉPOCA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA HEDIONDEZ SUPERVENIENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE DA LEX GRAVIOR (ART. 5º, XL, CF). PRECEDENTES. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
1. O conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja cassado o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a natureza hedionda do delito previsto no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, com a consequente concessão do indulto do Decreto nº 12.338/24, diante do preenchimento de todos os requisitos exigidos. 2. Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. (doc. 1, p. 15).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. CRIME HEDIONDO. DATA DE AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para restabelecer o indeferimento de indulto com fundamento no art. 1º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 2. O agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), cometido em 26/9/2019, e sustenta que sua inclusão no rol de crimes hediondos pela Lei n. 13.964/2019 não poderia ser aplicada retroativamente para impedir o indulto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida na data de edição do decreto presidencial ou na data da prática do delito. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a natureza do crime para fins de indulto ou de comutação de pena deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito. IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido Tese de julgamento: 1. A natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida na data de edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito. (doc. 2, pp. 172-173 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deve ser reformado. Isso porque, para a concessão do benefício em questão – indulto –, a hediondez dos crimes, nos termos daquilo que estabelece a Lei n. 8.072/1990, deve ser aferida na data em que foram praticados, e não na data da edição do decreto presidencial ou de alteração legislativa posterior, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 607.666 AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2011 – grifei).
 
Ementa INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/90 – OBSERVÂNCIA NO TEMPO – DECRETO Nº 4.011/01 – ALCANCE. A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (RE 452.991/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/8/2009 – grifei).
 
Ementa “HABEAS CORPUS” – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. – Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. – O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica). (HC 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30/10/2014 – grifei).
 
Ementa Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei nº 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 3. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida (HC 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/12/2010 – grifei).

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos acima expostos.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Relator do AREsp 2.255.317/MG, no Superior Tribunal de Justiça.
 
Comunique-se, com urgência. Intime-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator